Tribunal: TJPA
Processo: 0818553-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818553-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO DE JESUS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STF E STJ. TEMA 1068. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Edivaldo de Jesus Barbosa, contra ato do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, visando reformar a decisão que decretou a prisão preventiva em sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que a ele a pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP e art. 7º da Lei nº 11.340/2006), sustentando o impetrante ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, requerendo, liminarmente, a liberdade provisória e, no mérito, a anulação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é legal a decretação da prisão preventiva em sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, após o julgamento do Tema 1068 do STF; e
(ii) analisar se a decisão impugnada carece de fundamentação idônea quanto a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo
a quo
fundamenta a prisão na tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento conforme o Pretório Excelso, assentando que não há constrangimento ilegal na execução imediata da condenação do Tribunal do Júri, mesmo antes do trânsito em julgado, conforme o AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 17/09/2024.

5. A decisão combatida está devidamente fundamentada, amparando-se em precedentes de observância obrigatória e na gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica, o que revela risco à integridade da vítima e à ordem pública.

6. Ainda que não houvesse a diretriz do Tema 1068, o art. 492, I, “e”, do CPP, em harmonia com o art. 312 do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, especialmente o perigo à vítima e à ordem pública.

7. Circunstâncias pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão, quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para reformar a decisão que decretou a prisão preventiva em sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, impetrado em favor do nacional EDIVALDO DE JESUS BARBOSA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2ºA, I, art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006 (tentativa de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica), nos autos de origem de nº 0011019-30.2019.8.14.0015.

Sustenta a ilegalidade da decretação da prisão cautelar em sentença condenatória exarada pelo Tribunal do Júri, e pela ausência de fundamentação do decreto por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão.

Liminarmente pleiteou a concessão de liberdade provisória e, no mérito, a anulação da r. sentença condenatória.

Juntou documentos (ID nº 29699891 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 29830212), o impetrado presta informações (ID nº 29895361) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ
(ID nº 30114947).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Assim, deve ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente tentou matar sua ex-companheira por enforcamento com as próprias mãos, e logo em seguida por uso de uma corda de varal. A ação foi interrompida por vizinhos, que atiraram pedras em direção a ele.

O feito tramitou regularmente, insurgindo-se o impetrante contra a sentença condenatória que decretou a prisão cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

O ato coator consta nos seguintes termos (ID nº 29699900 – fls. 13/19):

“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 1.068 por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1235340/SC, fixou a seguinte tese: 'A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada'.

O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do STF, afirmando que não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/09/2024).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal conferiu validade ao disposto no art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal e, em consonância com a decisão proferida por este Conselho de Sentença, indefiro o pleito defensivo feito em plenário e decreto a prisão de Edivaldo de Jesus Barbosa para cumprimento provisório da pena.

Proceda-se com o cadastro do mandado de prisão no BNMP e, após o cumprimento, expeça-se a guia provisória de execução e comunique-se ao Juízo da Execução competente.” <sic>

Vê-se, portanto, que a decretação da medida cautelar foi concretamente fundamentada pelo juízo
a quo,
que filiou-se a precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores, plenamente cabíveis ao presente caso.

A execução imediata da pena em caso de condenação pelo Tribunal do Júri foi preconizada pela expedição do Tema nº 1068, do STF, ao dispor que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nesse sentido, eis os precedentes do c. STJ:

"No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada" (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/9/2024).

Assim,
data vênia
, o fato de ter o paciente permanecido solto durante parte da marcha processual, como argumenta o impetrante, torna-se irrelevante, pois a constrição não decorre nem do regime inicial de cumprimento da pena ao qual foi condenado, nem do status de sua liberdade ao longo do processo.

Destaco que os precedentes supra são contemporâneos, superando o entendimento anterior da jurisprudência colacionada na exordial. Assim, ausentes quaisquer ilegalidades neste ponto,
data venia
.

Ato contínuo, ainda que inexistissem precedentes de observância obrigatória, tem-se que o art. 492, I, alínea e’, do CPP, autoriza o magistrado a decretar a prisão cautelar ao sentenciado quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do mesmo código.

Nesta senda, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, pormenorizando a necessidade da constrição ao longo do
decisum
.
O ato guerreado está apoiado nas graves circunstâncias fáticas dos autos, que por si sós, autorizariam de forma inconteste o acautelamento do paciente, mormente quando se considera o contexto de violência doméstica.
A conduta altamente desabonadora no momento da prática criminosa é fato que também não milita em seu favor.

Ora, em casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em condição de vulnerabilidade.

Portanto, ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.
Isto posto, também não merece acolhida o argumento de ausência de fundamentação da prisão preventiva.

Por fim, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 31/10/2025